Tribunal: TJSP
Processo: 2006744-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
da por meio de administrador indicado pelo juízo e não pela executada – Artigo 866, § 2o do CPC - Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006744-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
PENHORA – Faturamento – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis – Penhora que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Percentual de incidência sobre o faturamento líquido que deverá

Ementa:
PENHORA – Faturamento – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis – Penhora que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Percentual de incidência sobre o faturamento líquido que deverá ser implementada por meio de administrador indicado pelo juízo e não pela executada – Artigo 866, § 2o do CPC - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006744-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. MEWM TELECOMUNICACOES LTDA ME,
WENDY FLORENCIO DOS SANTOS e MARIA CAROLINE CORDEIRO
SAMPAIO FLORENCIO, é agravado TIM CELULAR S/ACELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006744-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45281
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45281
AGRV.No: 2006744-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
AGTE. : WM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MEWM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME E OTS
AGDO. : TIM CELULAR S/A CELULAR S/A
PENHORA Faturamento Possibilidade Diligências que
restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis
Penhora que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do
CPC
Medida constritiva que não pode implicar em
inviabilização da atividade comercial, sob pena de
comprometer o próprio pagamento do débito excutido
Percentual de incidência sobre o faturamento líquido que
deverá ser implementada por meio de administrador
indicado pelo juízo e não pela executada Artigo 866, § 2o
do CPC - Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Defiro penhora
de 10% (dez por cento) do faturamento líquido (valor
bruto das vendas menos o valor dos impostos) das
seguintes sociedades empresárias cuja executada Wendy
Florencio dos Santos possui participação societária,
processando-se nos termos do art. 866 do CPC até o limite
do débito exequendo de R$ 513.508,63 (quinhentos e treze
mil e quinhentos e oito reais e sessenta e três
centavos): Wendy Florencio dos Santos ME, inscrita no
CNPJ sob o no 17.660.530/0001-69, com sede na Avenida
Agamenon Magalhães, no 444, Sala 502, Maurício de Nassau,
Caruaru/PE, CEP 55.012-290; WFS Locações e Serviços de
Máquinas e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
12.377.077/0001-64, com sede na Rua Fernão Dias Paes, no
31, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP 55.014-385;
Agropecuária Montes Claro Ltda., inscrita no CNPJ sob o
no 08.309.115/0001-74, com sede na Avenida Boa Viagem, no
1.448, apartamento 1.301, Edifício Melo Barbosa, Boa
Viagem, Recife/PE, CEP 51.111-000; Nomeio depositária a
própria executada Wendy Florencio dos Santos, a qual
deverá em 10 (dez) dias submeter à aprovação judicial a
forma
de
efetivação
da
penhora,
prestando
contas
mensalmente e entregando ao exequente as quantias para
pagamento parcial do débito. Na hipótese de recusa do
encargo de depositário ou inércia quanto a apresentação
do plano de administração, prestação de contas e ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006744-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45281
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
pagamentos mensais será nomeado administrador judicial
contador do Juízo ou pessoa indicada pela exequente.
Considerando o reduzido número de funcionários prestando
serviços no Cartório e buscando atender a celeridade
imposta pela Emenda Constitucional no 45 (reforma do
Judiciário), a presente servirá de ofício, devendo o
procurador do autor, sem a necessidade de comparecer ao
cartório judicial, no site do Tribunal de Justiça, obter
cópia da decisão, com a respectiva assinatura digital,
providenciar a impressão e, diretamente, encaminhá-lo às
sociedades empresárias supra mencionadas, comprovando-se
nos autos, em 05 (cinco) dias, a realização do ato.
Intime-se..”
Sustentam os agravantes que a penhora
resultará
em
inúmeros
prejuízos,
pois
restará
impossibilitada de movimentar seu capital de giro e
consequentemente inviabilizará o pagamento da folha
salarial dos funcionários e o investimento na produção.
Requer provimento ao recurso para revogação dessa espécie
de penhora.
Recurso
tempestivo,
preparado
(recolhimento em dobro) e respondido.
É o relatório.
Ante o julgamento do Agravo de Instrumento
dou por prejudicado o Agravo interno.
A empresa agravada propôs ação de cobrança
em face da agravante, pretendendo o recebimento da
quantia R$202.464,44, relativa à comercialização de
aparelhos celulares e chip da TIM.
Diante
da
ausência
de
impugnação
ou
pagamento espontâneo do débito, foi requerida penhora
online via Bacenjud, que restou negativa.
Foram empreendidas muitas tentativas de
penhora para garantia do débito, até que a magistrada
deferiu a penhora de 10% do faturamento líquido das
sociedades empresárias cuja executada Wendy Florencio
possui participação societária.
Em que pese o inconformismo da recorrente,
de
fato,
admissível
a
constrição
pleiteada
pelo
exequente, pois a penhora sobre o faturamento da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006744-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45281
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
é uma espécie de penhora prevista, de forma expressa no
artigo 855, inciso X do CPC.
O artigo 866 do CPC dispõe que: Se o
executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-
os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes
para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1. O
juiz fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne
inviável o exercício da atividade empresarial. § 2. O
juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá
à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará
contas mensalmente, entregando em juízo as quantias
recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim
de serem imputadas no pagamento da dívida.
No caso, a exequente efetivou diversas
tentativas no sentido de localizar bens passiveis de
penhora,
sem
lograr
qualquer
sucesso,
conforme se
verifica dos autos, e assim, como a executada não possui
bens penhoráveis, é possível a penhora sobre o
faturamento como pretende a agravada.
Portanto,
na
ausência
de
prova
da
existência ou indicação de outros bens passíveis de
garantir a execução, é possível a penhora do faturamento,
devendo ser nomeado administrador, nos termos do disposto
no artigo 866 e § 2o do CPC.
O faturamento de uma empresa é composto de
todos os valores recebidos pela atividade comercial
exercida, além dos ganhos obtidos com a venda de ativos e
aplicações
financeiras,
sendo
que
tal
movimentação
financeira não se destina apenas ao lucro do sócio, mas
serve de suporte ao próprio funcionamento da empresa,
pois com tais valores percebidos é que são adquiridos os
insumos necessários a atividade econômica, pagamento de
funcionários, impostos e outras despesas operacionais
inerentes à atividade comercial.
É por esse motivo que essa espécie de
penhora deve atender a certos requisitos, para que não
seja inviabilizado o funcionamento da empresa, devendo
ser fixada em um percentual possível, justamente para não
inviabilizar a atividade empresarial exercida.
A respeito do tema, vale citar precedente
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006744-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45281
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“A penhora sobre faturamento de empresa
pode ser deferida pelo juízo se cumpridos três
requisitos: (i) que o devedor não possua bens ou, se os
tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a
saldar o crédito demandado; (ii) seja promovida a
nomeação de administrador e que apresente plano de
pagamento; (iii) o percentual fixado sobre o faturamento
não torne inviável o exercício da atividade empresarial”
(Agravo de Instrumento No 1.380.194 SC, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Nancy
Andrighi, em 6/12/11, DJe de 16/12/11).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. SÚMULA 07/STJ.
I - O Tribunal a quo decidiu pela manutenção da decisão
que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa,
uma vez que a ora agravante não indicou bem livre e
desembaraçado para a garantia do crédito executado, nem
provou a onerosidade excessiva da constrição.(AgRg no
REsp
902.461/RS,
Min
Francisco
Falcão,
1a
Turma,
j.15.3.2007, DJ 12.04.2007, p.255).
No mesmo sentido:
“Penhora Incidência sobre a renda da
empresa executada
Pretensão ao indeferimento, sob
alegação de que a execução deve ser efetuada da forma
menos gravosa para o devedor
Inadmissibilidade

Execução tornar-se-à mais gravosa, acaso sejam feitas
avaliações sobre bens de pequeno valor e de difícil
comercialização
possibilidade da penhora sobre renda
diária da empresa, desde que limitada a 10% sobre o
faturamento,
respeitadas
as
disposições
legais
referentemente à nomeação de administrador e forma de
pagamento Artigo 646, 655, 656 e 678, § único do CPC
Agravo improvido, com observação” (1o TAC/SP, 3 a Câmara,
Ag.1.278.924-3, j.;30.03.2004, Rel. Salles Vieira).
Entretanto, entendo que, para efetivação
da
penhora
de
faturamento,
deverá
ser
indicado
administrador judicial, que poderá estabelecer o melhor
percentual de incidência, a fim de se adequar a realidade
da atividade da empresa e assim não causar nenhum
prejuízo às partes.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006744-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45281
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO DA EXECUTADA CRÉDITOS
DERIVADOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
EMPRESA DIVERSA ADMISSIBILIDADE REDUÇÃO DO PERCENTUAL
NECESSIDADE PENHORA DO PERCENTUAL DE 20% DO FATURAMENTO
PERTINÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo a norma
do art. 620 do CPC, a execução se fará de forma menos
gravosa ao devedor. Contudo, isto não significa dizer que
ao devedor é facultado oferecer bens de difícil
comercialização, ou de valor, evidentemente incapaz de
satisfazer o crédito executado. Lícito, desta forma, que
a penhora recaia num percentual fixo sobre parte do
faturamento bruto da devedora, capaz de satisfazer a
execução e não inviabilizar economicamente a empresa.
Assim, pertinente a penhora de 20% sobre parte do
faturamento da empresa/agravante, decorrente da relação
comercial da executada com a empresa Caramuru Alimentos
S/A.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no2228768-30.2014.8.26.0000, Rel. PAULO CELSO AYROSA M.
DE ANDRADE, j.24.3.2015)
Agravo de Instrumento Execução fiscal
Penhora sobre o faturamento da executada Possibilidade e
cabimento Precedentes Recurso Improvido, observando-se
que a penhora deverá obedecer ao limite de 05% sobre o
faturamento líquido
da
empresa
(TJSP,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2006273-39.2015.8.26.0000,
Rel.
Leme
de
Campos,
j.23.3.2015)
Assim, mantenho a penhora do faturamento,
mas mediante nomeação de administrador, que não a
executada, e que deverá apresentar seu plano de atuação e
avaliação do percentual a ser estipulado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator